Tribunal: TJMT
Processo: 0020924-92.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020924-92.2013.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAROLYNA CLAUDIA DA SILVA - CPF: 052.997.341-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOILSON FRANCISCO DE CAMPOS (VÍTIMA), JOILSON FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 995.406.491-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1.

PLEITO VISANDO A
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DO DOLO LETAL, NÃO CONSUMADO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS
À VONTADE D
A

RECORRENTE
. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

2.
PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA CAUSA QUALITATIVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
MANTID
A.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de
decisão
de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida
.

E, na espécie,
diante
d
a
ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração
da recorrente
impõe a manutenção do édito judicial que determinou a
sua
submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga a sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º,
XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Karolyna Cláudia da Silva
contra a sen
tença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Pe
nal n.
002
0924-92.2013.8.11.0002, código 324525
,
pronunciando-
a
pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado tentado
(
art. 121, § 2º,
III e
IV, c/c art. 14,
II, do
Código Penal).

A
recorrente, nas razões que se encontram no ID
199863212
, postula

a
desclassificação

do
crime
de homicí
dio tentado

para o
de
lesão corporal leve
;

e,
subsidiariamente, o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
199863227
, rebate as
teses
d
a
recorrente, requerendo o desprovimento
do presente
recurso.

Em sede de juízo de retratação
,
exteriorizado no ID
199863232
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
205
870664
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
203645965
, narra os fatos desta forma:

[..
.
]
Consta dos autos em epígrafe que, no dia 31 de agosto de 2013, por volta das 13h:00m, numa residência particular, situada no Bairro Carrapicho, nesta cidade de Várzea
Grande-MT
, a
denunciada
Karolyna Claudia da Silva
, com consciência e evidente animus necandi, jogou substância inflamável (possivelmente
alcool
) sobre o corpo da vítima
Joilson
Francisco de Campos, após ateou fogo,
vindo causá-lo graves ferimentos nesta, dando assim, início a prática de um crime de homicídio que, somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, já que a v
ítima conseguiu jogar-se num recipiente com água e após foi devidamente socorrido ao Pronto Socorro.

R
essai

dos autos que, a vítima conviva em União Estável com a denunciada, onde tinham um relacionamento bastante conturbado, isso em decorrência do frequente uso de bebida
alcoólica
por parte da vítima e das agressividades
perpetradas

pela
denunciada, onde já teria lesionado a vítima com uma faca em oportunidade anterior a estes fatos.

Assim, no dia e horário dos fatos, a vítima acabara de chegar em sua residência, já que se encontrava em um bar, ingerindo bebida

alcoólica
, indo direto para o quarto, onde descansava deitado numa cama.

A denunciado adentrou ao quarto, jogou substância inflamável sobre o corpo da vítima e ateou fogo, culminando com
esta
levantando-se abruptamente com o seu corpo em chamas, atirando-se desesperadamente n
uma caixa d
’
água, oportunidade em que conseguiu apagar as chamas e ao mesmo tempo pediu socorro a um vizinho que, acionou o Samu e o conduziu até o pronto socorro, onde foi prontamente atendido.

Vislumbra-se dos autos que, da forma como agiu, a denunciado utilizou-se de recurso que, no mínimo dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta, encontra-se deitada em uma cama, onde jamais esperaria tal atitude, situação que, de forma cristalina qua
lifica a conduta.

Outrossim, o meio utilizado se reveste de inequívoca crueldade, causador de sofrimento imensuravelmente desnecessário à vítima.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
E
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que
a
pronunciad
a

possa ser

a
autor
a
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade
e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, a recorrente, a requere
r a desclassificação
do crime doloso qualificado contra a vida que lhe foi imputad
o
para o de lesão corporal
; e o afastamento da qualifi
cadora

de recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No que
alude à desclassificação
do c
rime de tentativa de homicídio para lesão corporal
, embora a recorrente tenha sustentado que não teve a intenção de atentar contra a vida da vítima, é forçoso reconhecer que não lhe assiste razão, eis que existem elementos
probatórios que denotam a probabilidade de
animus necandi
em sua conduta.

Com efeito, a
vítima,
em seu depoimento em juízo,

revelou que no dia dos fatos havia bebido antes de chegar em casa,
motivo pelo qual
entrou e dormiu,
no entanto,

acordou com sua co
mpanheira, a recorrente, jogando álcool em seu rosto
e com seu corpo em chamas, assim correu para o quintal da casa, jogando-se em uma caixa d
’água, apagando o fogo.

Narra
,
ainda
,
o ofendido,
que a recorrente trancou a porta da casa e ligou o som, um vizinho o viu e ligou para a ambulância. Em relação à motivação, acredita que decorre
u

de ciúmes, pois estava com uma calcinha em sua bolsa,
que seria

dada
de presente para
ela
. Ademais,
ele
estava com R$ 300,00
em sua cueca,
cujo numerário
não
foi
encontrado, por isso
,
acredita que
Karolyna Cláudia

a
tenha
pegado
.

Dessa forma, o depoimento
de
Joilson
Francisco
,
n
arra
ndo
a dinâmica da execução do crime doloso contra a vida,
indica que
a recorrente o abordou de inop
ino, despejando líquido inflamável em seu corpo, não se consumando
o crime

porquanto
ele

se
jog
ou
em uma caixa d’água no quintal da residência.

Por outro lado
, a recorrente afirma que no dia d
os fatos a vítima havia discutido com os vizinhos, proferindo ameaças, agindo como se estivesse sob efeitos de entorpecentes, agredi
ndo suas filhas e questionando-a sobre comentários que ouviu na rua,
no sentido
de que
ela
estivesse
o traindo
.
Aduziu
,
ainda,
Karolyne

Cláudia que

o ofendido
saiu
repentinamente em direção ao quarto dos fundos, onde guardava as ferramentas, acredita
ndo
que ele
estava à procura do facão, mas ela
o
havia escondido.

Assevera, ademais, a recorrente, que l
ogo em seguida
, a vítima voltou a insultá-la

arranh
ando o
braço
dela
.
E
devido ao histórico
conturbado
do casal
e das
agressões
anteriores
praticadas

por seu companheiro
, com medo
e na intenção de se defender, jogou álcool na mochila que estava nas costas de
le
e ateou fogo. Afirma
,
além disso,
que por estar preparando comida, próximo a
o
“latão”
, o fogo atingiu todo o corpo do ofendido,
razão por que
ele correu para a caixa d’água, localizada nos fundos da residência.
A
firma
, por fim,
Karolyne

Cláudia
que pediu para os vizinhos c
hamarem o SAMU, pois estava com seu celular quebrado, e que o acompanhou
Joilson
Francisco

até o Pronto Socorro.

No entanto
, apesar
de a
recorrente negar
a
sua intenç
ão
homicida, não se pode afirmar, induvidosamente, que no momento dos fatos el
a
agi
u
sem
animus necandi
,
devido haver duas versões sobre os fatos
no
presente processo,
desautorizando, pois, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o tipo de lesão corporal.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O
juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de
cristalina certeza
quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto).
Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.
A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com
animus necandi (vontade de matar
) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750)
Destacamos

Por sua vez, e
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto,
tem
o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(
TJMT
– Recurso em Sentido Estrito n.
1002285-34.2021.8.11.0000,
Juvenal Pereira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a
sentença que pronunciou
a
recorrente, porque restam evidentes
,
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por outro viés,
a recorrente pugna pelo afastamento da qualificadora que dificultou a defesa da vítima, ao
argumento que é manifestamente improcedente.

Todavia, é imperativo ressaltar que
esse
pleito
não
se sustenta, tendo em vista que, conforme
Joilson
Francisco
declarou em juízo

em juízo, estava dormindo quando
Karolyne
Cláudia
despejou álcool
do
corpo
dele
, sem dar qualquer chance de defesa.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pela recorrente não merecem prosperar, pois, não é possíve
l a exclusão de circunstância qualificadora em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e aludida causa qualificativa, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente
se mostra possível a exclusão da qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
Agravo Regimental
no
Agravo em Recurso Especial n.
1808701/SP, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
,
Sexta Turma
, julgado em 04
.
05
.
2021,
DJe
07
.
05
.
2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente
pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
Agravo Regimental
no
Habeas Corpus n.
616.892/SC, Rel
ator:
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, julgado em 23
.
02
.
2021,
DJe
01
.
03
.
2021).
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria,
assim se manifestou
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO

PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de qualificadora de natureza objetiva e havendo nos autos a possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular
.
[...]
(
TJ-MT
–

Recurso em Sentido Estrito n.
0000316-27.2019.8.11.0014,
Relator: Desembargador

Paulo
d
a Cunha
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
08
.
2022,
Publicado
no DJE 26
.
08
.
2022).
Destacamos

Acerca da temática, não se pode esquecer, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto
a existência de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, é imperiosa a manutenção dessa
qualificadora
para que seja apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Ademais, é importante acentuar que a recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da qualificadora mantida na sentença de pronúncia
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto por
Karolyna Claudia da Silva
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Várzea Grande
, pela suposta prática do crime
descrito
no
art. 121, § 2°,
III e
IV
,
c/c art. 14
do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024